Tribunal: TJDFT
Processo: 0719560-03.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. COMUNICADO DE VENDA NÃO EFETUADO. TRANSFERÊNCIA NÃO REALIZADA. RESPONSABILIDADE DO NOVO PROPRIETÁRIO PELOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E MULTAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 134 DO CTB. SÚMULA 585 DO STJ. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela parte ré em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo mesmo. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O embargante alega, em síntese, que o acórdão proferido é contraditório, uma vez que a jurisprudência do STJ evoluiu para afirmar que a interpretação a ser conferida ao art. 134 do CTB é no sentido de que é possível a fixação da responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA, desde que haja previsão expressa na legislação local que institui o tributo. Afirma, ainda, que o STJ reconhece e proclama a legalidade da responsabilidade solidária do vendedor ao pagamento do IPVA que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão incumbido da fiscalização do trânsito. Requer a alteração do julgado.
3. É certo que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, conforme dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
4. Não prosperam as alegações do embargante, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria, em razão do inconformismo da parte ré com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que negou provimento a seu recurso. O embargante alega contradição no entendimento desta Turma em relação à análise da jurisprudência do STJ. Todavia, a suposta divergência de entendimento jurisprudencial não autoriza a oposição dos embargos de declaração, sendo cabível, nestes casos, os recursos próprios aos tribunais superiores. Cabe ressaltar que a contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do acórdão. Assim, estando o fundamento do julgamento em perfeita harmonia com a sua conclusão, não há se falar na existência de vício que enseja a interposição de embargos de declaração para saná-lo.
5. As alegações do recorrente foram todas respondidas nos itens 3 a 7 do acórdão proferido, não havendo, assim, qualquer irregularidade nos autos que mereçam qualquer reforma. A análise da pretensão do embargante consistirá no reexame da matéria, o que não é permitido via embargos de declaração.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.